Tribunal: TJSP
Processo: 2035880-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – OFENSA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – O ordenamento jurídico processual brasileiro não veda a interposição concomitante de agravo de instrumento contra bloqueio de valores e impugnação à penhora – Decisão proferida no âmbito de impugnação à penhora de forma ampla e exaustiva que tornou prejudicado o agravo de

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – OFENSA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – O ordenamento jurídico processual brasileiro não veda a interposição concomitante de agravo de instrumento contra bloqueio de valores e impugnação à penhora – Decisão proferida no âmbito de impugnação à penhora de forma ampla e exaustiva que tornou prejudicado o agravo de instrumento da devedora no que se refere à importância impenhorável decorrente de bloqueio judicial – Ausência de conflito de decisões.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035880-24.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000372915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035880-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO ROSSINI VILA CLEMENTINO, é agravada ANNA LEE CARR DE
MUZIO MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035880-24.2020.8.26.0000
2
4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP
Agravante: CONDOMINIO ROSSINI VILA CLEMENTINO
Agravada: ANNA LEE CARR DE MUZIO MEIRA
Interessados:
JOÃO
FERNANDO
DE
ANDRADE
MEIRA
e
BANCO
SANTANDER BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. FÁBIO FRESCA
VOTO No 27043
DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
OFENSA NÃO CARACTERIZAÇÃO O ordenamento jurídico
processual brasileiro não veda a interposição concomitante de
agravo de instrumento contra bloqueio de valores e impugnação à
penhora Decisão proferida no âmbito de impugnação à penhora
de forma ampla e exaustiva que tornou prejudicado o agravo de
instrumento da devedora no que se refere à importância
impenhorável decorrente de bloqueio judicial
Ausência de
conflito de decisões.
RECURSO DESPROVIDO.
Condomínio Rossini Vila Clementino
interpôs agravo de instrumento nos autos da execução de título extrajudicial
que move contra Anna Lee Carr de Muzio Meira e João Fernando de Andrade
Meira, refutando a decisão reproduzida a fls. 216/218, agregada de fls. 228, que
acolheu parcialmente a impugnação à penhora, autorizando o levantamento de
R$ 59.238,52 em favor da impugnante-executada e de R$23.999,72 para o
impugnado-exequente, independentemente da interposição de recurso.
Inconformado, sustenta o agravante que
há conflito de decisões, pois, no agravo de instrumento autuado sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035880-24.2020.8.26.0000
3
2267205-67.2019.8.260000, o Tribunal reconheceu que do valor bloqueado
apenas poderia ser levantado pela codevedora, agravada, a quantia de 40
salários mínimos, equivalente a R$ 39.920,00. Salienta, ainda, que a agravada
não poderia ter apresentado recurso e impugnado a penhora ao mesmo tempo,
devendo prevalecer a decisão da instância superior.
O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 361).
A
agravada
apresentou
resposta
(fls. 368/375).
É o relatório.

Registre-se, “ab initio”, que, alçado à
condição de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o assim chamado
novo coronavírus (COVID-19) afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de
pessoas ao redor do mundo. Em virtude de sua rápida propagação no meio
social, a rotina da justiça brasileira foi substancialmente alterada, havendo, no
âmbito dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Superiores, a suspensão das
sessões presenciais. Consequentemente, levando-se em conta o primado do
princípio da celeridade processual e do Provimento CSM 2550/2020,1 e
considerando-se, ainda, que não cabe, no presente caso, a apresentação de
sustentação oral, o julgamento será realizado pelo plenário virtual, apesar da
oposição manifestada a fls. 364.
1 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035880-24.2020.8.26.0000
4
Quanto ao tema de fundo, cuida-se de
execução de título extrajudicial, fundada em despesas condominiais, visando o
exequente a receber as cotas não pagas desde 10/03/2017.
O alegado conflito de decisões é aparente
e o recurso não comporta provimento.
Verifica-se dos autos que no evolver da
execução foi determinado o bloqueio via BACENJUD, que resultou positivo nas
contas da coexecutada no valor de R$ 106.140,32 (fls. 187), solicitando o juízo a
transferência de R$ 83.248,24 e intimando a interessada (fls. 189).
O
agravo
de
instrumento
outrora
interposto, autuado sob o no 2267205-67.2019.8.26.0000, referia-se à inclusão de
prestações condominiais vincendas no curso da execução e à ordem de bloqueio
que culminou com a transferência ao juízo da quantia em dinheiro (fls. 193), de
modo que nada impedia a impugnação à penhora apresentada
concomitantemente, pois os atos não são idênticos ou similares.
Com efeito, o que nosso ordenamento
proíbe, em razão da unirrecorribilidade, é a interposição de dois ou mais recursos
iguais e contra a mesma decisão, o que não ocorreu no caso concreto.
Não obstante, os autos demonstram que
a apreciação da impugnação à penhora, em 06/01/2020, de forma ampla e
exaustiva, ocorreu antes da conclusão do julgamento do agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035880-24.2020.8.26.0000
5
2267205-67.2019.8.26.0000, em 20/02/2020, tornando-o prejudicado, pela perda
do objeto, na parte concernente à alegação de impenhorabilidade dos valores
bloqueados para penhora, conforme reconhecido e declarado nos embargos de
declaração.
Importante ressaltar, ainda, que o parcial
efeito suspensivo conferido àquele recurso impedia apenas o levantamento de
valores pelo credor (exequente), conforme fls. 193, mas não o prosseguimento da
execução ou seus incidentes, de modo que nada obstava o julgamento da
impugnação à penhora.
Diante desse quadro, e porque os
agravantes não impugnaram os motivos da decisão agravada, que, repita-se, de
forma ampla e exaustiva concluiu pela impenhorabilidade dos valores referentes a
alimentos, mantém-se a íntegra da decisão recorrida.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR